Tribunal: TJDFT
Processo: 0713330-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. LIMITAÇÃO DE DESCONTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência, uma vez que a forma de cálculo da margem consignável e a alegada inobservância do limite legal permitido para os descontos em folha de pagamento são questões que dependem da formação do contraditório e da dilação probatória, não sendo possível, prima facie, estabelecer o valor efetivamente correto na fase inicial. No caso, nota-se a ausência de certidão da fonte pagadora de que fora extrapolado o limite de consignação em folha de pagamento nos termos da legislação atualmente em vigor.
2. Recurso conhecido e desprovido.